Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728770-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO NAST DAMASCENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e que o correspondente marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. 2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". 4. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2019, data em que não havia escoado o prazo prescricional quinquenal uma vez que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 11/05/2014. 5. Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado. 6. Esses dez meses nos quais o processo ficou paralisado na Vara amoldam-se ao conceito de “motivos inerentes aos mecanismos da Justiça”, razão pela qual, no caso, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ não pode ser utilizada em prejuízo da parte credora. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 240 do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da ocorrência de prescrição, merecem acolhida os pedidos de extinção dos créditos tributários e da execução fiscal correlata. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da ocorrência de prescrição do crédito tributário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de prescrição, fazendo constar, verbis: “Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012